Tribunal: TJES
Processo: 0004942-81.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004942-81.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTOVALDO SENA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, com incidência de causa de aumento prevista na Lei nº 11.343/2006. As defesas suscitam nulidade das buscas realizadas, pleiteiam absolvições por insuficiência probatória, afastamento de majorantes e minorantes legais, revisão da dosimetria da pena, substituição da pena privativa de liberdade e outros consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos agentes policiais; (ii) estabelecer a suficiência das provas para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo; (iii) determinar a incidência das teses defensivas relativas à Lei de Drogas; e (iv) verificar a correção da dosimetria das penas impostas aos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular foi precedida de informações específicas oriundas de denúncias e do serviço de inteligência policial, posteriormente corroboradas por diligências de monitoramento e pela localização do veículo descrito nas informações recebidas, circunstâncias aptas a caracterizar fundada suspeita.

4. A apreensão de drogas no interior do veículo, aliada à informação prestada por um dos acusados acerca da existência de mais entorpecentes e arma de fogo na residência, configurou situação de flagrante delito e legitimou o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram respaldo no conjunto probatório produzido sob contraditório, especialmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, no dinheiro fracionado e nos apetrechos relacionados à atividade de traficância.

6. Os elementos probatórios demonstram a participação direta da apelante na prática do tráfico de drogas, afastando a alegação de desconhecimento dos fatos e a pretensão absolutória fundada na insuficiência de provas.

7. A condenação da apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo não se sustenta, pois inexiste prova segura de que exercia posse compartilhada ou disponibilidade sobre o armamento apreendido, especialmente diante da assunção de propriedade exclusiva pelo corréu.

8. O conjunto probatório não evidencia vínculo associativo estável e permanente entre os acusados para a prática reiterada do tráfico de drogas, sendo insuficiente a mera atuação conjunta no contexto do flagrante para caracterizar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9. A absolvição quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo, em relação à apelante, e de associação para o tráfico, em relação a ambos os acusados, impõe a readequação da dosimetria e o redimensionamento das penas definitivas.

10. As demais insurgências defensivas relativas à dosimetria devem ser examinadas à luz das circunstâncias judiciais efetivamente remanescentes e das alterações decorrentes da exclusão das condenações não mantidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima corroborada por diligências policiais e por elementos concretos de investigação autoriza a realização de busca pessoal e veicular. 2. A apreensão prévia de entorpecentes e a existência de fundadas razões acerca da prática de crime permanente legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 3. Os depoimentos policiais constituem meio de prova apto à formação da convicção judicial quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. 4. A condenação por posse compartilhada de arma de fogo exige prova efetiva de disponibilidade e controle do armamento pelo acusado. 5. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente voltado à prática reiterada da traficância. 6. A absolvição de imputações autônomas impõe o redimensionamento da pena e a revisão da dosimetria da condenação remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC nº 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de Cristovaldo e dar-lhe parcial provimento, e conhecer o recurso de Geise e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004942-81.2021.8.08.0021

APELANTES: CRISTOVALDO SENA SILVA E GEISE GLEICE DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
CRISTOVALDO SENA SILVA
e
GEISE GLEICE DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 105/112, do ID 19776479 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)
CRISTOVALDO SENA SILVA
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

(II)
GEISE GLEICE DA SILVA
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 2.810 (dois mil, oitocentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 19776692), a defesa de
CRISTOVALDO SENA SILVA
requer, em síntese,
(i)
o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, pessoal e veicular realizada, alegando ausência de fundada suspeita;
(ii)
a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), alegando ausência de vínculo estável;
(iii)
o decote da causa de aumento prevista no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06;
(iv)
o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º);
(v)
a redução da pena-base por ausência de motivação idônea para desvalorar as circunstâncias judiciais;
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos;
(vii)
a detração penal e o
(viii)
direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
GEISE GLEICE DA SILVA
, nas razões recursais (ID 19776698), pleiteia
(i)
a nulidade da busca veicular realizada, alegando ausência de fundada suspeita;
(ii)
a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), alegando ausência de vínculo estável;
(iii)
a absolvição do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por insuficiência probatória;
(iv)
a absolvição do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, por ausência de comprovação de autoria;
(v)
a redução da pena-base por ausência de motivação idônea para desvalorar as circunstâncias judiciais; e
(vi)
o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 19776699, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 19986464), pelo conhecimento e
desprovimento
de ambos os recursos.

Pois bem.

Na origem, narra a exordial acusatória (fls. 02/03, ID 19776479):

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de outubro de 2021, por volta de 22h33min, no Bairro Portal Club, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo, transportaram, guardaram e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares receberam denúncia de tráfico de drogas na área norte de Guarapari envolvendo um casal e que ambos estavam utilizando um veículo fox preto, placa LCD4569 para fazer a entrega das drogas, informando ainda que utilizavam urna residência na Rua 138, n° 6, Bairro Portal Club, para guardá-las.

Em diligência realizada no Bairro Portal Club, policiais militares localizaram o veículo acima descrito e abordaram os passageiros, sendo eles os réus.

Feita busca no veículo, encontraram debaixo do banco do motorista 6 tiras de maconha, 5 pinos de cocaína e 8 pedras de crack, além do valor de R$ 440,00 em notas trocadas encontrado em poder da acusada.

Indagado sobre a droga apreendida, o réu informou ainda que na residência dele havia outras drogas e uma arma de fogo.

Chegando ao local indicado e diante da situação flagrancial, realizaram nova busca e encontraram no quarto do casal 1 revolver calibre 38 contendo 6 munições intactas, 1 sacola contendo 81 pinos de cocaína, 1 invólucro contendo 15 buchas de maconha R$ 370,00 em notas trocadas, 2 balanças de precisão com resquícios de drogas, 2 cadernos de anotações do tráfico de drogas e materiais para embalagem dos entorpecentes, além de 15 tiras de maconha em cima da geladeira.

Merece registro que durante a abordagem o casal estava acompanhado de uma criança de colo chamada Yasmin, de apenas 1 ano de idade, filha do casal e que ambos declararam o mesmo endereço quando ouvidos na Polícia Civil.

Fundamental destacar ainda que no decorrer do flagrante o telefone da acusada não parava de tocar e outras pessoas solicitavam que ela entregasse drogas em vários locais.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 46201257 (fls. 23-29), Auto de Apreensão (fl.13), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 17); bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que os denunciados CRISTOVALDO SENA SILVA e GEISE GLEICE DA SILVA cometeram os crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 [...].”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procedem a análise.

I. Da nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal, veicular e domiciliar (apelo de GEISE e CRISTOVALDO)

As defesas dos apelantes sustentam, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante as buscas pessoal, veicular e domiciliar. Argumentam que a abordagem inicial se baseou unicamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias para aferir sua veracidade, o que configuraria ausência de fundada suspeita. Alegam, ainda, a ilicitude do ingresso na residência dos apelantes, por ter ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte
. 5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025) - destaquei

No caso em tela, extrai-se dos depoimentos dos agentes de segurança, tanto em sede policial quanto em juízo, que a abordagem não foi arbitrária ou baseada em meras impressões subjetivas.

Conforme relatado pelas testemunhas PMES André Luiz Loureiro Lemos e PMES Maurício da Silva Falcão Júnior, a equipe policial recebeu informações detalhadas, oriundas tanto do serviço de inteligência quanto de moradores da região, indicando que o casal de apelantes realizava o transporte e a distribuição de entorpecentes utilizando um veículo Volkswagen/Fox, de cor preta, placa LCD4569. As informações apontavam, inclusive, que eles utilizavam a residência localizada na Rua B8, nº 6, Bairro Portal Club, em Guarapari, para armazenar o restante do material ilícito.

De posse dessas informações específicas, a guarnição deslocou-se até a região mencionada e realizou diligências de monitoramento visual, oportunidade em que avistou o veículo com as exatas características descritas saindo do bairro em direção a Perocão. Diante disso, os militares realizaram o acompanhamento tático e efetuaram a abordagem do automóvel, no qual se encontravam os apelantes acompanhados de uma criança de colo.

A verificação
in loco
da veracidade das informações previamente recebidas e o acompanhamento do veículo suspeito em via pública constituem a fundada suspeita exigida por lei para legitimar a revista. Com efeito, durante a busca veicular, os policiais localizaram, ocultada debaixo do banco do motorista, uma caixa preta contendo 6 (seis) tiras de maconha, 5 (cinco) pinos de cocaína e 8 (oito) pedras de crack, além da quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em notas trocadas em posse da acusada
GEISE
. Portanto, a ação policial não se baseou em mero subjetivismo ou em denúncia anônima genérica, mas em dados concretos confirmados na prática, justificando plenamente as buscas pessoal e veicular.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. Razões de decidir
3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga,
assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível).
4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular.
IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula no 7 do STJ. (...)

(STJ; HC 1.001.877; Proc. 2025/0161944-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025) - destaquei

__________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O pedido de nulidade da busca e apreensão não foi acolhido, haja vista a denúncia anônima especificada. 4. A Defesa apresentou pedido de reconsideração e aduziu que havia tempo hábil para a formulação de pedido de busca e apreensão para a autoridade competente. Além disso, pleiteou a fixação do regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 5. A discussão consiste em saber se: I) possível conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental; II) possível conhecer do pedido de fixação do regime inicial semiaberto e III) a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada foi legal. III. Razões de decidir 6. Diante do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. (...) 8. Mesmo em pedido de reconsideração, a Defesa não apresentou nenhum fundamento concreto para fixação do regime inicial semiaberto e para superação da Súmula n. 284/STF. 9
. A jurisprudência do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular
. lV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: Denúncias anônimas especificadas e verificadas por diligências mínimas constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 828.672/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, AGRG no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 12/08/2024.

(STJ; RCD-REsp 2.086.776; Proc. 2023/0255555-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 05/08/2025) - destaquei

Superada a legalidade da abordagem na via pública, a mesma sorte segue a busca domiciliar.

Após a apreensão de três tipos de entorpecentes no interior do veículo, a situação de flagrante delito já estava configurada. Ao ser indagado sobre a infração, o próprio apelante
CRISTOVALDO SENA SILVA
assumiu a propriedade do material e informou aos policiais que possuía mais drogas e uma arma de fogo guardadas em sua residência, indicando o exato endereço que já constava nas denúncias prévias.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima, inclusive no período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. Tratando-se o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” ou “guardar” de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar dispensando a exigência de prévia autorização judicial.

No caso concreto, a existência de fundadas razões ficou amplamente demonstrada não apenas pelas denúncias detalhadas, mas principalmente pelo encontro prévio de entorpecentes no veículo e pela declaração feita pelo próprio acusado de que escondia mais ilícitos no imóvel. Desse modo, a entrada dos policiais na residência foi motivada por um contexto flagrancial preexistente e por elementos objetivos robustos, culminando na apreensão, no quarto do casal, de um revólver calibre .38 municiado, 81 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, balanças de precisão, cadernos de anotações e mais 15 tiras de maconha na cozinha.

Não há, portanto, violação de domicílio ou ilicitude por derivação das provas coletadas.

Logo,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelas defesas.

II. Do pleito absolutório do crime de tráfico de drogas (apelo de GEISE)

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, ao argumento de que a condenação baseou-se primordialmente em elementos presuntivos e exclusivamente na palavra dos policiais, pleiteando a absolvição da ré
GEISE GLEICE

DA SILVA
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Alegou, em síntese, que a apelante desconhecia a existência das drogas e seria mera espectadora das ações de seu companheiro.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhida.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir do auto de apreensão de fls. 13/14, pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente à fl. 15, ambos constantes do inquérito policial, bem como pelo Laudo de Exame Químico nº 979/2022, acostado às fls. 53/54, todos ao ID 19776479.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

PMES André Luiz Loureiro Lemos – transcrição em juízo

[...] que receberam informações,
tanto do serviço reservado, quanto de dentro do bairro, que o casal, ora acusados, estaria fazendo distribuição e venda de drogas na residência onde encontraram o material e que a denúncia informava a cor e placa do veículo
, um Fox, que utilizavam para fazer o transporte dos entorpecentes, as entregas e abastecer as bocas de fumo com o material que ficava armazenado na residência. Disse que, feita a abordagem e posterior busca, foram encontrados dinheiro e o celular que estava com a acusada, no veículo, e embaixo do banco do motorista foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente. Aduz que o acusado assumiu a propriedade do material, que estaria fazendo a entrega e que em sua residência teria mais entorpecentes. Disse que na casa foram encontradas mais drogas, um revólver calibre .38, com seis munições, material para enrolar droga, balança de precisão, caderno anotações, vasto material ilícito, sendo que a droga estava escondida dentro do guarda roupas e o revólver também estava no guarda roupas, mas estava ao alcance da mão, qualquer criança poderia ter acesso com facilidade, a balança de precisão estava perto da televisão e o caderno de anotação em cima da TV.
Relata que há várias denúncias contra a acusada, relatando que junto ao acusado, era a responsável por fazer o tráfico de entorpecentes no local, além de vender na residência, era a responsável por fazer o transporte da droga, utilizando a criança como um disfarce, para entregar as drogas nas bocas de fumo.
Disse que foi
apreendido dinheiro trocado com a acusada, na sua posse, e seu celular não parava de tocar no DPJ, com pessoas mandando mensagens pedindo drogas e viu as mensagens na tela do celular.
Afirma que o celular foi apreendido com a acusada, tendo esta afirmado que o celular lhe pertencia. Disse que a ré estava com uma criança na hora da abordagem. Disse ainda,
que na residência havia drogas escondidas principalmente nas roupas femininas, dizendo que a acusada tinha conhecimento que as drogas estavam lá,
os dois residiam na casa
, havendo roupas e documentos da acusada na residência
e já viram a acusada entrando e saindo da residência.- destaquei

PMES Maurício da Silva Falcão Júnior – transcrição em juízo

[...] que havia denúncia sobre a residência e o veículo fox preto envolvidos no tráfico de entorpecentes no bairro, que sabiam algumas letras da placa do veículo e receberam uma denúncia dizendo que o veículo estava saindo de dentro do bairro e, realmente, o encontraram nessa situação. Relata que, feita a abordagem, encontraram embaixo do banco do motorista, uma caixa com entorpecentes e
uma quantia em dinheiro que estava com a acusada
, dizendo que o réu informou que estava realizando o tráfico de drogas e que em sua casa havia uma arma de fogo e mais uma quantidade de drogas, e que
no celular da acusada aparecia mensagens de pessoas procurando por drogas e várias ligações na barra de notificação.
Disse ainda, que
as denúncias se referiam sempre ao casal, que tinham drogas em local acessível, visível, na casa, como em cima da geladeira, dizendo que o dinheiro ficava com a acusada e a ré afirmou que o celular lhe pertencia.
[...] - destaquei

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ. 2.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu [...]. 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar
bis in idem
, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) – destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas
, o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Soma-se aos robustos depoimentos prestados em juízo, o fato de que as informações de inteligência que motivaram a abordagem apontavam, desde o início, para o envolvimento direto na mercancia ilícita. A alegação de desconhecimento do ilícito cai por terra diante da apreensão de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em notas fracionadas
diretamente na posse da apelante
, bem como pela localização de balanças de precisão, cadernos de anotações e entorpecentes em áreas de uso comum da residência, evidenciando nítido dolo na manutenção em depósito das substâncias.

Logo, conforme estabelece a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Nada obstante, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de mercancia, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se constata no presente caso:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado à apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório.

III. D
o pleito absolutório do crime de posse de arma
de fogo (apelo de GEISE)

A defesa da apelante
GEISE
pugna por sua absolvição em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, argumentando, em resumo, a ausência de provas de que o armamento lhe pertencia, mormente porque o corréu assumiu a sua propriedade exclusiva.

A
materialidade
do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 13/14 e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo de fls. 55/57, o qual atestou a eficiência do artefato para a realização de disparos, evidenciando a potencialidade lesiva da conduta.

Em relação à
autoria
, em detida análise ao caderno processual, verifico que, neste ponto específico, a pretensão absolutória merece prosperar.

Embora tenha restado sobejamente comprovada a coautoria da apelante no crime de tráfico de drogas, o mesmo não se pode afirmar com a certeza necessária no que tange ao armamento apreendido.

Extrai-se dos autos, especificamente do interrogatório do réu
CRISTOVALDO
em juízo, que ele assumiu a propriedade do revólver calibre .38 localizado dentro de um guarda-roupa. Na ocasião, o acusado justificou a aquisição da arma de fogo para sua proteção pessoal, sob a alegação de ter sofrido um atentado anterior contra sua vida. Sendo assim, não há nos autos elementos que indiquem que a apelante
GEISE
exercia qualquer poder de fato sobre a arma, tampouco que a utilizava para a segurança pessoal ou do ponto de tráfico.

É cediço na jurisprudência pátria que a mera ciência acerca da existência de arma de fogo no interior da residência comum não é circunstância suficiente para atrair a responsabilidade penal ao cônjuge ou companheiro. Para a configuração da posse compartilhada, exige-se a demonstração inequívoca de que o artefato estava na esfera de disponibilidade e controle de ambos os moradores, o que não restou evidenciado pelo órgão acusatório no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado na jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSE COMPARTILHADA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO/ACESSO/DISPONIBILIDADE ÀS ARMAS DE FOGO – JULGADO DO TJMG E TJMG – RECURSO PROVIDO.
Para condenação da posse “compartilhada” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato do apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação
(TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15 .010543-2/001). “A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo.” (TJMT, N.U 0011949-93 .2015.8.11.0040)

(TJ-MT - APR: 00178043720178110055, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2023) - destaquei

Diante do cenário probatório coligido, subsistem dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito de posse de arma de fogo por parte da acusada. A condenação criminal, sabidamente, exige prova irrefutável e livre de qualquer incerteza, não podendo lastrear-se em meras presunções decorrentes da coabitação.

Destarte, sendo a prova insuficiente para amparar um decreto condenatório seguro quanto a este delito específico, a absolvição é medida de rigor.

IV. D
o pleito absolutório do crime de
associação para o tráfico

Quanto à condenação pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Analisando detidamente o caderno processual, embora comprovada a materialidade e autoria do tráfico de drogas, o conjunto probatório não demonstra, com a certeza necessária para um édito condenatório, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre
CRISTOVALDO
e
GEISE
.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso em tela, o órgão ministerial não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, sob o crivo do contraditório, que os réus integravam uma sociedade criminosa estruturada, com divisão de tarefas predefinida e duradoura, tendo a instrução processual revelado apenas a ocorrência de mercancia ilícita em uma ocasião específica.

Nesse cenário, restou flagrante a fragilidade probatória quanto à estabilidade do vínculo, notadamente porque não há elementos concretos de investigações pretéritas, interceptações ou monitoramento que indiquem uma união anterior e permanente entre ambos para a prática reiterada do comércio espúrio.

A mera coautoria ocasional no crime de tráfico, ainda que com divisão de tarefas momentânea, não transmuda automaticamente a conduta para o crime autônomo de associação. Na dúvida sobre a estabilidade do vínculo, impõe-se a absolvição.

Destarte,
absolvo
os réus da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

V. Da dosimetria da pena (apelo de GEISE)

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, apontando a necessidade de redução da pena-base por ausência de motivação idônea para desvalorar as circunstâncias judiciais e o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime pelos seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
da acusada é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; os
antecedentes
são maculados, ante as condenações nos autos de números 0004129-18.2007.8.08.0030, 0010278-08.2017.8.08.0021, conforme documentação às fls. 62 a 67; sobre a
conduta social
da ré, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de crimes, uma vez que foi condenada em outros processos pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e receptação, e também responde a outro processo de tráfico de drogas, conforme documentação às fls. 62/67; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que a acusada trazia consigo, transportava, guardava e tinha em depósito expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico de drogas, o que demonstra que a acusada expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas;
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado
”.

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de censura da conduta praticada, aferido a partir da intensidade da reprovabilidade da ação do agente.

No caso, a culpabilidade foi valorada negativamente com fundamento exclusivo na intenção de praticar o tráfico de drogas, sob o argumento de que a agente poderia ter agido conforme o direito. Tal raciocínio, contudo, limita-se a afirmar o simples cometimento da infração penal, circunstância ínsita ao próprio tipo penal, não revelando qualquer dado concreto que denote maior grau de reprovabilidade da conduta, devendo ser afastada.

No que pertine à negativação do vetor dos
maus antecedentes
na primeira fase, considerou-se a condenação com trânsito em julgado nos autos dos processos nº 0004129-18.2007.8.08.0030 e 0010278-08.2017.8.08.0021. Lado outro, para a incidência da agravante da reincidência, na segunda etapa do cálculo penal, o Magistrado fez uso de uma condenação diversa, oriundo do processo nº 0006294-79.2018.8.08.0021.

Sendo assim, possuindo a agente múltiplas condenações definitivas, revela-se plenamente válida a utilização de uma para macular os antecedentes e de outra para agravar a pena a título de reincidência, não configurando a vedada valoração do mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena.

Nesse sentido, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART . 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE . FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO. DUAS AGRAVANTES . DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Dosimetria.
Na 1ª fase, questiona-se exclusivamente a negativação dos antecedentes, alegando indevido bis in idem com a agravante da reincidência, porém é consolidado o entendimento de que não há bis in idem, se o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência se baseia em condenações transitadas em julgado diversas.
2. Considerando que foram reconhecidas duas agravantes (reincidência e motivo torpe), ambas de índole preponderante (art . 67, do Código Penal), não há desproporcionalidade, nem incorreção, no agravamento da pena em 1/3 (um terço), de modo que a pena resta inalterada. 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007079-86 .2020.8.08.0048, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal) - destaquei

Em relação à
personalidade,
verifica-se que o Magistrado fundamentou a negativação dessa vetorial com base na condenação em processos anteriores e na existência de outros processos criminais em curso em face da apelante. No entanto, tal fundamentação não merece prosperar. Eventual menção a registros criminais pretéritos ou processos em andamento não autoriza a negativação dessa circunstância judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 444, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Esse é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO . VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU POSTA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de redimensionar a pena aplicada ao paciente, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10 .826/2003). A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, com especial enfoque na valoração negativa da personalidade e circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa da personalidade com base em processos criminais em curso circunstâncias do crime; e (ii) avaliar a proporcionalidade da pena-base fixada em razão das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A valoração negativa da personalidade com base em inquéritos policiais e ações penais em curso é vedada pela Súmula 444 do STJ, o que impõe o afastamento desse vetor na dosimetria da pena .
4. A jurisprudência do STJ permite que a natureza e a quantidade de drogas sejam consideradas para a exasperação da pena-base, desde que fundamentada de forma concreta, conforme precedentes desta Corte. 5. Não há fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, sendo lícito ao julgador definir o quantum de aumento com base na gravidade do delito e nas circunstâncias do caso concreto, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade . 6. A alegação de bis in idem na segunda fase da dosimetria, envolvendo a compensação entre a confissão e a reincidência, não pode ser conhecida, pois não há evidências nos autos de que foi suscitada na instância inferior, configurando supressão de instância. IV. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 8 ANOS DE RECLUSÃO E 693 DIAS-MULTA, MANTIDOS OSDEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(STJ - HC: 887564 ES 2024/0024757-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) - destaquei

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que também devem ser neutralizados, uma vez que a obtenção de lucro ou a recompensa financeira é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se, portanto, de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base (STJ, REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021).

Observa-se que a valoração negativa da
circunstância,
em razão da exposição de grande quantidade de pessoas ao risco das drogas,

está desacompanhada de fundamentação idônea, visto que os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime são genéricos e inerentes ao tipo penal, devendo, assim ser afastada.

Por fim, o juízo de origem valorou de forma negativa as
consequências

do crime
, sob o fundamento de que
“se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa,
o
maior
ou
menor vulto do dano ou perigo de dano, e
o
sentimento de insegurança trazido pela ação, reflete
m
em reprovabilidade mais elevada, uma vez que a crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.”

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “
a ‘ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.”
(STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016).

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A Corte firmou compreensão no sentido de que a fundamentação baseada em elementos que não extrapolam o tipo penal é inidônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO . AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL . PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. I. Caso em exame 1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena dos acusados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. 2. O acórdão impugnado aumentou a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, considerando a não restituição do bem subtraído, um aparelho celular, e os dissabores decorrentes da subtração .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição do bem subtraído, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais. III . Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal.

5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie .6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base. IV. Dispositivo 7 . Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime.

(STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) - destaquei

Dessa forma, igualmente deve ser neutralizada a circunstância judicial das consequências do crime.

Avançando para o cálculo aritmético, constata-se que o Magistrado de primeiro grau adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para a exasperação de cada vetor negativado. Desta feita, decoto a valoração negativa de todos os vetores do art. 59 do CP,
exceto
o dos antecedentes, e
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, decorrente da condenação com trânsito em julgado no processo número 0006294-79.2018.8.08.0021, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusã
o, bem como
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

Acerca do pedido de afastamento da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, não assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a
presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No caso dos autos, a prova produzida demonstra que os acusados desenvolviam a atividade de traficância na companhia da filha do casal, de apenas um ano de idade, a qual estava presente no veículo no momento da abordagem policial.

Além disso, as drogas destinadas à comercialização, dinheiro fracionado, balanças de precisão e demais apetrechos do tráfico eram mantidos na residência familiar, ambiente no qual a criança também permanecia habitualmente.

Dessa forma, evidenciado que a criança estava inserida no contexto da atividade criminosa desenvolvida pelos acusados, mostra-se correta a incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, razão pela qual deve ser integralmente mantida a exasperação promovida na terceira fase da dosimetria.

Portanto, torno a pena definitiva em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além de 828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa
.

No tocante ao regime prisional, em razão do
quantum
da pena aplicada, impõe-se a manutenção do
regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

VI. Da dosimetria da pena (apelo de CRISTOVALDO)

Por sua vez, a defesa do réu requer a redução da pena-base por ausência de motivação idônea para desvalorar as circunstâncias judiciais, o decote da causa de aumento prevista no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Na hipótese vertente, na 1º etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime pelos seguintes fundamentos:

Do crime de tráfico de drogas:

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; os
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; a
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que o réu responde a outros processos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e crime de trânsito, conforme documentação de fl. 61; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo, transportava, guardava e tinha em depósito expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico de drogas, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas;
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Do crime de posse irregular de arma de fogo:

“A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade;
antecedentes
são imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; a
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que o réu responde a outros processos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e crime de trânsito, conforme documentação de fl. 61; o
motivo do crime
é desfavorável ao réu, por não ser permitido o porte de arma e munições para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que tinha a arma e munições dentro de sua residência; as
consequências
do delito são de perigo para a sociedade; o
comportamento da vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.”

Como já assentado na análise dosimétrica anterior, não é legítima a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e as consequências do crime em razão de elementos ínsitos ao tipo penal. Ademais, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza o recrudescimento da pena-base, a teor do que dispõe a Súmula nº 444 do STJ. Logo, deve ser afastado o aumento aplicado à pena-base sob tal justificativa.

Sendo assim, com base nos fundamentos explicitados no tópico acima, afasto todas as circunstâncias judiciais valoradas, e na primeira fase, redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de drogas
e em
01 (um) ano detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo.

Na segunda fase, apesar de se reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula nº 231 do STJ, deixo de promover diminuição na pena.

Na terceira fase dosimétrica, para o crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Portanto, fixo a pena definitiva em
0
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o apelante requereu o afastamento da causa especial de aumento prevista no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, verifica-se que não houve condenação do réu
CRISTOVALDO
nas sanções do inciso IV, remanescendo apenas o exame da causa de aumento prevista no inciso VI.

Conforme exarado no tópico acima, mostra-se correta a incidência da majorante, visto que restou evidenciado que a criança estava envolvida no contexto da atividade criminosa desenvolvida pelos acusados.

Acerca da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
sabe-se que a
concessão do chamado “
tráfico privilegiado
” é um direito do réu, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

Sob essa premissa, ainda que o réu preencha todos os requisitos para o benefício, o mesmo é afastado com a posse ilegal de arma de fogo, como pode ser analisado a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo
.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias
.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(STJ AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) - destaquei

____________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
.6. Recurso desprovido.

(TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025) - destaquei

Dessa forma, a condenação pelo crime de posse de arma de fogo, aliada às circunstâncias fáticas que demonstram a habitualidade na prática delitiva, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Portanto, aplicada a causa de aumento de pena presente no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em razão do cúmulo material dos delitos acima capitulados, nos moldes do art. 69, do Código Penal, a reprimenda imposta ao acusado totaliza
0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Com isso, entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista que o regime inicial de cumprimento da pena inicialmente fixado na sentença foi o fechado. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da jurisprudência consolidada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025) - destaquei

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024) – destaquei

Por fim, resta prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal não foi preenchido.

VII
. Da detração penal (apelo de CRISTOVALDO)

No que se refere à detração da pena, dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o “tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

No caso, a pena privativa de liberdade definitiva fora fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção.

Neste passo, verifica-se a impossibilidade de realizar eventual detração do período em que o apelante esteve preso cautelarmente, diante da
ausência de informações atualizadas nos autos acerca do real cumprimento da pena pelo recorrente
.

Por tais razões, a pretensão deve ser postergada, cabendo exclusivamente ao Juízo da Execução Criminal a incumbência de realizar o devido cômputo, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Assim, diante da indispensabilidade de dados atualizados sobre o histórico prisional do sentenciado, a pretensão defensiva deve ser rejeitada nesta instância, mantendo-se a sentença também nesse particular, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para que a matéria seja devidamente apreciada pelo juízo executório competente.

VIII. Do direito de recorrer em liberdade (apelo de CRISTOVALDO)

No tocante ao pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, não vislumbro motivos para reformar a decisão de primeiro grau.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juízo condenatório pode decretar, ou manter, a prisão preventiva mesmo após a sentença, desde que persistam os fundamentos que a justificaram.

No presente caso, foi fundamentada a manutenção da prisão, destacando a inalteração do quadro fático-jurídico que embasou a segregação provisória, o risco a ordem pública, bem como a pena aplicada.

Consoante a isso, é sabido que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo fato novo que justifique a concessão do direito de apelar em liberdade. A prisão, nesse contexto, não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar devidamente justificada, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, segue o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito -réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221 kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro - e na reiteração delitiva - visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado. (...) 2.
Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...) 4. Agravo regimental improvido.

(STJ AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)
-
destaquei

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes. 3. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo. 4.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...) 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
-
destaquei

Assim, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos requisitos legais e da adequação da medida cautelar às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
CRISTOVALDO SENA SILVA
, para (i) absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) redimensionar a sua pena definitiva para
0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GEISE GLEICE DA SILVA,

para (i) absolvê-la das imputações referentes aos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e para (ii) redimensionar a sua pena definitiva para
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além de 828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa
, fixando o regime inicial fechado.

Sendo este o voto vencedor, e transitado em julgado,
recolha-se a guia de execução provisória
, para sua devida adequação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.